Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700877-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2 VARA CIVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA após declínio da competência pelo JUÍZO 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O Juízo suscitado, da 8a Vara Cível de Brasília, declinou da competência em favor de uma das varas de cíveis de Samambaia - DF expondo que a competência territorial “não autoriza a parte autora da demanda escolher, aleatoriamente, o juízo onde pretende ver processado o feito, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural”. (ID 67835182 - Pág. 78.) De outro lado, o Juízo suscitante, da Vara 2a Vara Cível de Samambaia, argumenta "que não houve escolha aleatória de foro, pois a parte ré tem domicílio em Brasília, havendo cláusula de eleição de foro vinculada ao domicílio do réu e pela qual optou o consumidor". (ID 67835182 - Pág. 84.) É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo suscitante (JUÍZO 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA), especialmente para apreciar o pedido de desistência do processo formulado pelo autor (ID 67835182 - Pág. 80). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Juízo suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025 15:44:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador